Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708223-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: FERNANDO RAMIRO SUPRIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 BRASIL S/A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito em relação a Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, ao argumento de que a suspensão do feito executivo só atinge a empresa G44 Brasil S/A porque em recuperação judicial (ID 149974903, autos originais). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; 2) o fato gerador do crédito perseguido nos autos ocorreu bem antes do processamento da recuperação judicial (13/1/2023); 3) o Tribunal de Justiça de Goiás concedeu a suspensão de 180 dias de todas as ações de execução, bem como de todos os atos de execução em desfavor da recuperanda, na forma do art. 6o da Lei 11.101/2005. Tecem argumentos sobre a necessidade de se suspender todos os atos de execução contra os sócios – coexecutados – de igual modo. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 44422965). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, já em cumprimento de sentença. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença (ID 126385513, autos originais): “De outro lado, quanto ao atingimento dos sócios pessoa física, há elementos probatórios do esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 28, § 5o do CDC, de modo a envolver as pessoas físicas SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. (...) Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos apresentados por FERNANDO RAMIRO SUPRIANO em face de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, para: a) DECRETAR a rescisão unilateral do contrato formalizados entre as partes, por culpa dos requeridos; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 59.800 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais), com correção monetária a partir de cada um dos aportes, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir do término do prazo de 90 dias estipulado pela comunicação eletrônica e o contrato, ou seja, o dia 25/02/2020. Julgo improcedentes os demais pedidos. Declaro, pois, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em razão da sucumbência recíproca condeno a autora em 20% e os requeridos em 80% ao pagamento de das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, §2o Código de Processo Civil. Suspendo as cobranças em relação a autora, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. Após o trânsito em julgado, certificado o recolhimento das custas finais, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (grifou-se). A G44 Brasil S/A obteve o processamento de sua recuperação judicial em 13/1/2023, com a consequente suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora por 180 dias, conforme art. 6o da Lei 11.101/2005 (ID 44422967). Nos termos da sentença, os executados, ora agravantes, são solidariamente responsáveis pelo pagamento da quantia histórica de R$ 59.800,00. A recuperação judicial de um ente não obsta o seguimento da execução ou do cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos sócios. Nesse sentido, é a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Além disso, a Súmula 480 do STJ determina que “a juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. “A contrario sensu, a competência para deliberar acerca do bloqueio de bens de terceiros excluídos da recuperação judicial é do Juízo onde se processa determinada execução ou cumprimento de sentença.” (Acórdão 1389026, 07268002320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.) INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator